Tribunal: TJBA
Processo: 8037080-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037080-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: EDMILSON ROCHA DOREA

Advogado(s)
:
ROGERIO DE MIRANDA ALMEIDA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL EM PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação indenizatória ajuizada por Edmilson Rocha Dorea, sob o fundamento de que a controvérsia poderia ser solucionada com os documentos já constantes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a produção de prova pericial contábil é indispensável para apurar eventuais falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A realização de prova pericial contábil mostra-se pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia, pois perpassa pela análise técnica dos extratos bancários de longo período, a fim de apurar sobre a existência de falha de gestão da instituição financeira na conta vinculada ao Pasep.

2. A produção dessa prova ainda na fase de conhecimento é necessária para evitar nulidades futuras e garantir o devido processo legal, sendo inadequado o seu adiamento para eventual fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A prova pericial contábil é indispensável em ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, por demandar apuração técnica sobre correções monetárias e índices aplicáveis.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 370 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.12.2018; TJ-RS, AI 5336881-65.2024.8.21.7000, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 18.12.2024; TJ-CE, AI 0631015-56.2024.8.06.0000, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 06.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8037080-70.2025.8.05.0000, no qual figuram como recorrente,
BANCO DO BRASIL S/A
, e recorrido,
EDMILSON ROCHA DOREA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, para reformar a decisão primeva, oportunizando a realização de perícia contábil pelo agravante.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09